Tribunal: TJSP
Processo: 2212729-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de liminar visando reintegrar a impetrante ao certame, com a consequente adjudicação do objeto licitado. Os elementos de convicção constantes dos autos não indicam a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar no mandado de segurança impetrado, porque o recorrente não reúne os requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de liminar visando reintegrar a impetrante ao certame, com a consequente adjudicação do objeto licitado. Os elementos de convicção constantes dos autos não indicam a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar no mandado de segurança impetrado, porque o recorrente não reúne os requisitos estabelecidos pelo edital licitatório. Legalidade do ato administrativo não elidida. Decisão mantida. Recurso não provido.